Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-38.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800311-38.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IZAURO ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito, devido a cobranças indevidas realizadas na conta do autor, Izauro Alves de Sousa, sem existência de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses de decadência e prescrição; (ii) definir se há fundamento para modificação do julgado em razão dos argumentos apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para a rediscussão do mérito ou para a obtenção de efeito infringente.

4.

O acórdão embargado abordou implicitamente a questão da decadência, ao reconhecer a ausência de comprovação da contratação e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastando a contagem do prazo decadencial a partir da data do contrato.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em fraudes bancárias, o prazo decadencial inicia-se no momento em que o consumidor toma conhecimento do dano, conforme o princípio da
actio nata
.

6.

A sentença expressamente fixou a prescrição em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando a relação de trato sucessivo, e afastou a incidência da prescrição para os descontos realizados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

7.

O inconformismo do embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas tentativa de modificação do julgado, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

8.

O CPC/2015 prevê que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, sendo desnecessária a interposição de embargos para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

O prazo decadencial, em casos de fraudes bancárias, inicia-se a partir do momento em que o consumidor toma conhecimento do dano, conforme o princípio da
actio nata
.

3.

A prescrição quinquenal se aplica à pretensão de repetição de indébito em casos de cobrança indevida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

O prequestionamento da matéria não exige a interposição de embargos de declaração, bastando que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 927, § 3º, 1.022 e 1.025; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BMG S/A.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 22958141), de minha relatoria,
julgado na 39ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 22/10/2024,
que conheceu e deu parcial provimento ao apelo do Banco
,
assim ementado:

“Direito Civil. Apelação Cível. Empréstimo Na Modalidade Rmc. Cobrança Indevida. Sentença De Procedência. Repetição De Indébito Na Forma Simples. Necessidade De Modulação Dos Efeitos Da Decisão Do Stj - EAREsp 600663 – Passando A Repetição De Indébito Em Dobro Ser Aplicada Apenas A Partir De 30/03/2021. Recurso Parcialmente Provido Com Modulação.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro, em virtude de cobranças indevidas realizadas na conta bancária da parte autora, Izauro Alves de Sousa, sem a existência de contrato.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve caracterização de dano moral; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

III. Razões De Decidir

3. A contratação fraudulenta, por si só, não caracteriza dano moral presumido, sendo necessária a análise do caso concreto para verificar se houve abalo à personalidade da parte autora.

4. Em razão do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, modula-se o efeito da repetição do indébito em dobro para aplicar apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 2. Impõe-se modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma, qual seja 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo que há omissões no julgado, pugnando que esta corte
se manifeste expressamente sobre as teses de decadência e prescrição, com o objetivo de extinguir a ação ou limitar os valores devidos pelo banco.

Nesse contexto, postula a Embargante que seja conhecido e provido, com vistas a sanar as omissões apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissões no julgado, em relação ao reconhecimento da decadência do direito do autor e da prescrição
.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, resta evidenciado que, ao lado do Embargante sequer ter suscitado tais pedidos em sede de apelação, o acórdão reconheceu a ausência de comprovação da contratação e analisou a questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, afastando a tese de que o prazo decadencial deveria ser contado da data do contrato.

No particular, o STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em fraudes bancárias, o prazo decadencial começa a contar do momento em que o consumidor toma conhecimento do dano, e não da data do contrato, princípio da
actio nata
.

Logo, a questão foi decidida de forma implícita, com base na inversão do ônus da prova e na falta de comprovação da regularidade do contrato pelo banco.

Já em relação à alegação de omissão quanto à prescrição, destaco que a r. sentença foi expressa ao dispor (PJe ID nº 17033823):

“Em relação à prescrição, conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior e de acordo com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, é de 5 (cinco) anos, além do mais o caso em análise é uma relação jurídica de trato sucessivo, por força da qual a parte Requerente ainda está a suportar os efeitos dos descontos do empréstimo, pouco importando a data em que celebrado o contrato. Persiste, portanto, a possibilidade de ser analisada judicialmente a nulidade do instrumento demandado.

Os institutos da prescrição e decadência previstos no Código Civil, Título IV, existem com a finalidade de preservar os Princípios da Segurança Jurídica, Pacificação Social e Estabilização das Relações Jurídicas.

A ação foi proposta em 17.02.2023, de forma que está prescrita a pretensão de reaver os valores descontados até 17.02.2018”.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado,
inexiste,
repiso, qualquer vício a ser reconhecido no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/04/2025